Tribunal: TJES
Processo: 5004919-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004919-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARA DE OLIVEIRA CEZAR
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar de deserção arguida pelo recorrido em sede de contrarrazões.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM NA CIDADE DE MARIANA-MG. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM E DOS REJEITOS DE MINÉRIO. SENTENÇA DE PISO JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A SAMARCO MINERAÇÃO S.A AO PAGAMENTO DE R$1.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ENTRETANTO, A PARTE RECORRIDA JUNTOU AOS AUTOS A TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES, OCORRIDA EM 29/05/2017, ONDE A PARTE RECORRENTE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM), FIRMANDO ACORDO JUNTO À FUNDAÇÃO RENOVA PARA RECEBIMENTO DO VALOR DE R$880,00, REQUERENDO A EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, III DO CPC/15, TENDO EM VISTA QUE A CONDENAÇÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA. DIANTE DISSO, FOI PROFERIDA DECISÃO CONDENANDO A PARTE AUTORA/RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS, BEM COMO SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, ALEGANDO QUE A TRANSAÇÃO CELEBRADA EM 29/05/2017 SE REFERE AO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, QUE TAMBÉM FICOU SEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NÃO RECEBENDO NENHUM VALOR EM RELAÇÃO AO SEU SALÃO DE BELEZA, OBJETO DA PRESENTE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. CONDIÇÃO DE COMERCIANTE AFETADA PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. DESABASTECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AFETAÇÃO NO ÂMBITO RESIDENCIAL. INDENIZAÇÕES AUTÔNOMAS. DISSABOR DISTINTO. ESPECIAL AFETAÇÃO QUE SE DIFERENCIA NA QUANTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IRDR 040/2016. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FIXANDO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS EIS QUE NÃO COMPROVADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuidam os autos de ação aforada em face de Samarco Mineração S.A. e Vale S.A., tendo por causa de pedir as lesões materiais e imateriais experimentadas pela parte autora, como decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

Em ID nº 2646633 fora proferida sentença de parcial procedência, sendo arbitrada a quantia de R$1.000,00 a título de danos morais. Após a manifestação do ID 2646635, o juízo sentenciante se retratou e em ID n0 2646646 não só julgou improcedentes os pedidos da inicial, como condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, bem como arbitrou verbas de sucumbência.

É o breve relatório, a despeito do previsto no art. 38, da Lei n° 9.099/95.

Não obstante o respeito às conclusões do juízo sentenciante, mas entendo que não devem prevalecer.

Importante dizer que a responsabilidade ora perquirida é de índole extracontratual. Evidenciados nos autos os requisitos essenciais definidos por ocasião do IRDR 040/2016 do Colegiado Recursal do TJES, notadamente a comprovação de endereço na comarca, bem como do abastecimento ao tempo do fato se mostram presentes.

Por conseguinte, demonstrado que a parte autora mantinha estabelecimento comercial em funcionamento, com as devidas comprovações na comarca afetada ao tempo dos fatos, irrelevante se afigura a existência de vínculo com a autarquia, firmado em nome próprio.

De pronto, observo que o autor desenvolve atividade empresarial na qualidade de microempreendedor individual. Portanto, atua em condições de especial vulnerabilidade econômica, sendo sua posição análoga à do consumidor
standard
, por aplicação da teoria finalista mitigada. Dessarte, reputo que a privação do abastecimento de água, considerado de índole essencial, também o afeta de maneira pessoal e direta sob tal prisma, já que não se reveste a empresa de personalidade distinta da pessoa física que a corporifica. Logo, vislumbro legitimação da parte autora para perquirir dos aludidos danos.

Segundo o magistério de Romeu Thomé “
nos casos de danos ao meio ambiente aplica-se a teoria objetiva calcada no risco integral. Trata-se de uma responsabilidade objetiva agravada, extremada, que não admite a existência de excludentes do nexo causal. [...] O dever de indenizar se faz presente tão-só em face do dano, ainda nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. [...] Essa teoria funda-se na ideia de que o poluidor deve assumir todos os riscos inerentes à atividade que pratica, sem exceção
” (in Manual de direito ambiental. 3.ed. Salvador: Jus Podium, 2013. p. 576). Mencionado entendimento é ostensivamente esposado pela jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelo aresto infra:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) [...] (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Do voto condutor do precedente em testilha, emerge a seguinte explanação da sua ratio decidendi:

[...] A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938⁄81, recepcionado pelo art. 225, §§ 2º, e 3º, da CF⁄88, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique em riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). Pressupõe, ainda, o dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial. [...] O explorador da atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela. Não se investiga ação, conduta do poluidor⁄predador, pois o risco a ela substitui-se. [...] A teoria do risco integral originalmente legitimou a responsabilidade objetiva e proclama a reparação do dano mesmo involuntário, responsabilizando-se o agente por todo ato do qual fosse a causa material, excetuando-se apenas os fatos exteriores ao homem. Trata-se nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, "de uma tese puramente negativista. Não cogita de indagar como ou porque ocorreu o dano. É suficiente apurar se houve o dano, vinculado a um fato qualquer, para assegurar à vítima uma indenização". Comentando esta teoria, Lucarelli refere que "a indenização é devida somente pelo fato de existir a atividade da qual adveio o prejuízo, independentemente da análise da subjetividade do agente, sendo possível responsabilizar todos aqueles aos quais possa, de alguma maneira, ser imputado o prejuízo. Esse posicionamento não admite excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, a ação de terceiros ou da própria vítima", posto que tais acontecimentos são considerados "condições" do evento. [...]

Relevante o destaque de que a responsabilização objetiva e integral do poluidor é abrangente das lesões ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público) e das ofensas reflexas aos direitos individuais (dano ambiental privado). Nesse diapasão, o REsp 1373788⁄SP, de que foi relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.

Patente o nexo causal entre o evento desencadeado pela Requerida e os desdobramentos narrados na inicial, que recaíram sobre a pessoa da parte demandante, resta perquirir se os fatos por ela vivenciados, como resultado da conduta poluidora, coadunam-se com o padecimento dos danos materiais e morais, cuja compensação é colimada.

Com respeito aos danos materiais vindicados, considero que o ônus da prova respectivo recaía sobre a parte autora, mormente porque seria inexigível da Ré a demonstração da movimentação econômica ordinária da empresa demandante, tampouco do vulto do abalo porventura sofrido. Conquanto seja presumível a perda, já que o autor opera no ramo de estética feminina, logo, dependente do fornecimento regular de água, não foram por ele subministrados sequer elementos mínimos para quantificar o dano. E, como é cediço, cuidando-se de Juizado Especial, não é possível diferir essa análise para fase ulterior de liquidação, vedada pelo rito da Lei nº9.099/95. A falta de prova, nesse cenário, encaminha o pedido respectivo para a improcedência.

Sobre o mais, aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da No tocante ao dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade (Ibidem)
.
Sobre a sua prova, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 375, do NCPC).

Estou convicto, no presente caso, de que a parte autora vivenciou lesão imaterial, no tocante à paralisação de seu ganha pão, sendo que isso não se confunde com o desabastecimento experimentado em sua residência ou mesmo com os potenciais danos materiais vividos..

Outrossim, já foi salientado que a parte autora é microempresária individual e, no seu mister, dependia especialmente do abastecimento regular de água para o exercício de sua atividade laboral. Logo, com maior intensidade, a privação por período prolongado deve ter-lhe suscitado abalo, insegurança e turbação psíquica, já que a sua própria fonte de subsistência foi afetada. Logo, não se cuidando de pessoa jurídica, mas de empresário individual, pessoa física, reconheço nesse contexto a produção de dano moral indenizável.

Não obstante o acórdão proferido no IRDR Nº 040/2016, entendo que o caso concreto não se assemelhe ao quanto ali decidido, por se tratar de vítima que não se coloca apenas na posição de consumidor, mas também de trabalhador, empresário, privado temporariamente do seu meio de sustento, razão pela qual o padecimento sofrido é de uma ordem de maior magnitude.

Ponderados esses vetores, reputo adequado à lide em apreço o arbitramento do
quantum
indenizatório no montante de R$3.000,00 (três mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a contar desta fixação, mas acrescidos dos juros legais retroativos à data do evento, em 18 de novembro de 2015.

Vale dizer, em particular quanto ao tema dos juros e correção monetária, que a jurisprudência do Colendo STJ já pacificou, no tocante aos danos morais, a retroatividade dos juros à data do evento danoso e da correção, a contar da fixação,
in verbis
:

Súmula STJ nº 54: “Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Súmula STJ nº 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e)
JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ
; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas. 2.- Teses firmadas: [...] e)
termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.
-
Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral;
[...] (REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
As Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal firmaram sua orientação no sentido de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pela prevista art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês)." (AgRg no REsp 832.418/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 23/03/2011).[...] (AgInt no AREsp 1118365/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.VEICULAÇÃO DE PROGRAMA JORNALÍSTICO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO JÁ EFETUADA NA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. 1. [...] 3. O
termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. [...]
(AgInt no AREsp 1076309/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017)

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos iniciais e condeno as Requeridas a pagarem, solidariamente à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir da do presente arbitramento e acrescida de juros legais retroativos a 18/11/2015. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.